Tribunal: TJDFT
Processo: 0713422-65.2019.8.07.0001
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0713422-65.2019.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: SOLANGE DE FATIMA DA SILVA APELADO: SOLANGE DE FATIMA DA SILVA D E C I S Ã O Os autos vieram conclusos a este Relator por força da redistribuição aleatória decorrente da aposentadoria da eminente Desembargadora Nídia Corrêa Lima, nos termos da Portaria GPR 310, de 25 de fevereiro de 2021, publicada no DJe em 1o de março de 2021, e em observância ao disposto no artigo 82, inciso I, do Regimento Interno desta egrégia Corte de Justiça. Cuida-se de apelação (ID 12743051) interposta por SOLANGE DE FÁTIMA DA SILVA contra a r. sentença proferida pelo douto Juízo da Vara de Falências, Recuperações Judiciais, Insolvência Civil e Litígios Empresariais do Distrito Federal que, nos autos da ação declaratória de insolvência civil julgou improcedente o pedido, condenando-a no pagamento das custas processuais (ID 12743043). A apelante busca a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça, alegando miserabilidade jurídica. Acrescenta que não houve manifestação do Julgador a respeito do pedido e reitera a questão. A princípio, destaque-se que a matéria foi ventilada na petição inicial e, na ocasião do édito, o MM. Juiz singular condenou a autora no pagamento das custas do processo, inferindo-se, assim, o indeferimento do pleito. A respeito do tema, é consabido que o entendimento jurisprudencial desta egrégia Corte é no sentido de que, para fins de concessão do benefício, a presunção de pobreza é relativa e pode ser afastada pelo magistrado em face de prova em contrário, mediante fundadas razões. Segundo se vê dos autos, a recorrente possui renda bruta de pouco mais de R$ 30.000,00 (trinta mil reais) e após todos os descontos – compulsórios e ajustados – lhe restam cerca de R$ 11.000,00 (onze mil reais) (IDs 12742996 e 12743010), quantia bem superior à média nacional. A despeito de a matéria trazida para deslinde referir-se à situação financeira da requerente, não se justifica a concessão da benesse diante do valor da renda líquida apresentada. Denota-se, assim, a capacidade da apelante para arcar com as custas processuais, sem que isso possa lhe causar empobrecimento ou dificuldade para seu próprio sustento e de sua família, sobretudo porque se trata de jurisdição voluntária, sem a presença de litígio, inexistindo risco de condenação no pagamento de honorários de sucumbência. Ademais, não verifico a presença de outros elementos capazes de alicerçar o acolhimento do pedido, sendo o indeferimento a medida impositiva. A propósito, confira-se julgado deste Tribunal: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. INDEFERIMENTO DO BENEFÍCIO. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. O Código de Processo Civil, no parágrafo segundo, do artigo 99, confere à Declaração de Hipossuficiência a presunção relativa da veracidade dos fatos nela contidos, ou seja, a situação de miserabilidade jurídica do litigante. 2. Não comprovada no caso particular a situação de miserabilidade alegada pelo autor, deve ser indeferido o benefício da Gratuidade de Justiça. 3. É possível o indeferimento do benefício de Gratuidade da Justiça quando os elementos coligidos nos autos não demonstrarem a insuficiência de recursos da parte para o pagamento das despesas processuais. 4. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1319387, 07471766420208070000, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 18/2/2021, publicado no DJE: 4/3/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Por tais fundamentos, indefiro o pedido de gratuidade de justiça e fixo prazo de 5 (cinco) dias para a realização do recolhimento do preparo, sob pena de não conhecimento do recurso. Intime-se. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador